Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-10.2021.8.26.0552
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes de invasão domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes de invasão domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Incremento da pena-base. Circunstâncias do crime que ensejam a exasperação da reprimenda, porém, em patamar inferior ao aplicado na r. sentença. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Oposição ao julgamento virtual. Ausência de intimação da defesa para apresentação de sustentação oral. Embargos acolhidos para declarar nulo o julgamento da apelação.
"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes de invasão domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Incremento da pena-base. Circunstâncias do crime que ensejam a exasperação da reprimenda, porém, em patamar inferior ao aplicado na r. sentença. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido."